Tribunal: TJSP
Processo: 1069456-53.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Impugnação genérica de cláusulas contratuais – Inadmissibilidade – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade - – Comissão de permanência (ou Encargos de inadimplemento) – Validade, observados os limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Análise dos REsp 1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-C, do CPC) – Tarifas de cadastro

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Impugnação genérica de cláusulas contratuais – Inadmissibilidade – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade - – Comissão de permanência (ou Encargos de inadimplemento) – Validade, observados os limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Análise dos REsp 1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-C, do CPC) – Tarifas de cadastro e registro de contrato – Ausência de abusividade – Avaliação do bem, seguro, garantia mecânica e parcela premiável –Cobranças inadmissíveis – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000634361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069456-53.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GLAUCIA
LOPES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso; vencido o 3o
Desembargador, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37492
APEL.No: 1069456-53.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : GLAUCIA LOPES PEREIRA
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
*Contrato bancário – Revisão – Impugnação genérica de
cláusulas contratuais – Inadmissibilidade – Limitação à
taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade
-
–
Comissão
de
permanência
(ou
Encargos
de
inadimplemento) – Validade, observados os limites
impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Análise
dos REsp 1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-C, do CPC) –
Tarifas de cadastro e registro de contrato – Ausência de
abusividade – Avaliação do bem, seguro, garantia mecânica
e parcela premiável –Cobranças inadmissíveis – Recurso
parcialmente provido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação revisional ajuizada por GLAUCIA LOPES PEREIRA
contra BV FIANNCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
A autora sustenta que visa a análise de todas as cláusulas do
contrato, o que não ocorreu em Primeiro Grau, sendo surpreendida com a
improcedência da ação. Insurge-se contra a taxa de juros, capitalização e
comissão de permanência. Além disso, refere-se ao CDC e impugna as
tarifas de registro de contrato, cadastro, avaliação, parcela premiável,
garantia mecânica e seguro. Busca a reforma do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não prospera a irresignação recursal.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é
inquestionável, a teor do que dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça. Todavia, o simples fato de ser um contrato de adesão não significa
que seja nulo ou que contenha cláusula abusiva. Os contratos de adesão são
lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm o condão de
viciar a vontade do aderente.
Ademais, nos termos da súmula 381 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “nos contratos, é vedado ao julgador conhecer, de
ofício, da abusividade das cláusulas”.
Desta feita, deve ficar claro que somente podem ser revistas as
cláusulas efetivamente impugnadas, sendo vedado ao julgador conhecer de
ofício a abusividade destas, e, assim sendo, incabível a genérica assertiva
de que pretende a “análise de todas as cláusulas do contrato”, sem,
contudo, especificá-las.
No presente caso, o contrato anexado prevê expressamente a
taxa de juros mensal e anual, bem como a quantidade e valor de cada
prestação, o que afasta a possibilidade de alegar desconhecimento ou
dúvida na contratação.
Em relação às taxas de juros, como é cediço, não existe
qualquer limitação legal ou constitucional, aliás, esse é o enunciado da
Súmula Vinculante no 7: “A norma do parágrafo 3o do artigo 192 da
Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar.”
Quanto à capitalização de juros, com periodicidade inferior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um ano, constata-se que encontra amparo na Lei no 10.931/2004 e no
contrato, não havendo como se invalidar a cobrança.
No tocante à comissão de permanência, confira-se o que
restou consignado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando dos
julgamentos dos Recursos Especiais 1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-
C do CPC/73):
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS
SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA
BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA
CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS.
PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS
139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO.
1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação
obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz
respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua
prestação.
2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é
válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o
vencimento da dívida.
3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não
podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da
operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual
limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.
4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de
permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a
vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao
princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140
do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.
5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional,
somente adotada se impossível o seu aproveitamento.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (RECURSO
ESPECIAL No 1.058.114 - RS (2008/0104144-5), RELATORA : MINISTRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NANCY ANDRIGHI).
Dessa forma, não há razões para se invalidar a cláusula
contratual que prevê a incidência da comissão de permanência, contudo,
deve ser observado o que dispõem as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, valendo o destaque:
“A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”.
“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência,
calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato”.
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência,
são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada
pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.
“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui
a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
Na hipótese dos autos, o contrato não prevê a cobrança de
comissão de permanência, mas, considerando que a nomenclatura é
irrelevante, possível a análise dos encargos de inadimplemento previstos
como sendo: juros remuneratórios, juros de mora e multa (fls. 33)
Evidente o desrespeito às Súmulas acima mencionadas, e,
assim sendo, em relação a esse tema merece acolhida a pretensão recursal.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“No tocante à cobrança dos encargos de inadimplência, a irresignação do autor
comporta acolhimento.
O contrato em tela, às fls. 56, traz a seguinte disposição:
7. Ocorrendo impontualidade no cumprimento das obrigações pecuniárias
decorrentes deste contrato, sobre as quantias devidas incidirão, desde a data do
inadimplemento até a data do efetivo pagamento: a) juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês ou fração; b) juros remuneratórios cobrados por dia de
atraso, calculados de acordo com a taxa de juros para inadimplemento, vigente
na data do pagamento praticada pelo BANCO em suas operações de crédito,
divulgada no site do BANCO ABN AMRO REAL S.A. (www.bancoreal.com.br)
página Empréstimos item Taxa de Juros Quadro de Encargos e
Inadimplemento e c) multa moratória de 2% (dois por cento).
Na verdade, tal previsão de incidência de juros remuneratórios em caso de
impontualidade contratual equivale à cobrança da comissão de permanência, a
qual é perfeitamente exigível do contratante inadimplente, desde que não
cumulada com qualquer outro encargo financeiro, uma vez utilizada pelas
instituições financeiras como mecanismo para a compensação dos prejuízos
decorrentes
do
descumprimento
da
obrigação.”
(apelação
no
9000081-62.2010.8.26.0576, 12a Câmara de Direito Privado, Relator José
Reynaldo, j. 04/11/2013).
No que se refere às tarifas bancárias, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.251.331/RS –
RECURSO ESPECIAL 2011/0096435-4, submetido ao procedimento do
art. 543-C do CPC, pronunciou-se definitivamente acerca do tema, valendo
o destaque:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os posicionamentos
pessoais dos Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança
por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito
(TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a
Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
Diante disso, conclui-se que:
I- As tarifas: de abertura de crédito (TAC), de emissão de
carnê (TEC), ou “outra denominação para o mesmo fato gerador”,
somente são devidas nos contratos celebrados até 30/04/2008, “ressalvado
o exame de abusividade em cada caso concreto”.
II- A tarifa de cadastro, que não se confunde com tarifa de
abertura de crédito (TAC), tem como fato gerador a “realização de
pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de
relacionamento de conta corrente de depósitos, conta de depósitos de
poupança e operações de crédito de arrendamento mercantil” (Resolução
3.919/2010 do Banco Central do Brasil), podendo ser cobrada uma única
vez, “no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
III- É legítima a contratação de pagamento de Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF).
Ainda, em caráter de Recurso Repetitivo (Tema 958), foi
proferida decisão pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial 1.578.553/SP, nos seguintes termos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
Feitas estas considerações, passa-se ao exame das tarifas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questionadas em grau recursal.
Quanto à tarifa de cadastro, diante da decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça, não há como invalidar a cobrança, eis que
expressamente pactuada, não se vislumbrando qualquer abusividade.
O mesmo se diz quanto à tarifa de Registro de Contrato, eis
que o documento de fls. 31 comprova que o serviço foi efetivamente
prestado.
Já a tarifa de avaliação do bem não restou demonstrada a
prestação de serviço, e, desta forma, mostra-se abusiva a cobrança, valendo
frisar que este ônus não pode ser imputado a autora ante a sua
impossibilidade de produzir prova de fato negativo.
Sobre o tema Seguro, restou decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320-SP, em caráter de Recurso
Repetitivo - Tema 972:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.”
Na hipótese dos autos restou configurada a venda casada, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não há prova de que a consumidora teve assegurada a liberdade de
contratação e escolha da seguradora de sua preferência (art. 39, I, do
CDC).
Do mesmo modo, é descabida a “Garantia Mecânica”, tendo
em vista que o termo de adesão não faz prova quanto à possibilidade de
ajuste com empresa diversa.
Também se mostra abusiva a cobrança do encargo
denominado “Cap Parc Premiável”, relativa a título de capitalização.
Isso porque a cédula de crédito bancário firmada entre as
partes tinha como finalidade o financiamento de veículo, cujo objeto difere
frontalmente ao de uma contratação de título de capitalização, por não se
encontrar entre eles nenhum vínculo ou similitude. Esse encargo, na
verdade, não se refere a uma simples tarifa, mas sim a verdadeira venda
casada de título de capitalização.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
julgar parcialmente procedente a ação, a fim de: 1- no tocante aos encargos
de inadimplemento, sejam observadas as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e 2- declarar a abusividade da tarifa
de avaliação do bem, seguro, garantia mecânica e parcela premiável,
determinando-se a devolução simples do valor cobrado indevidamente e
efetivamente pago, corrigido monetariamente desde a data do desembolso
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Diante do que se decide, observa-se que houve sucumbência
recíproca, logo, as despesas processuais devem ser divididas entre os
litigantes, na forma do art. 86, caput, do NCPC.
Quanto à verba honorária, levando-se em conta que é vedada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do NCPC, a autora deve pagar
ao patrono do réu R$ 1.000,00 e o réu ao patrono da autora R$ 1.500,00,
ambos os valores com atualização a partir da publicação deste Acórdão, já
considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal (artigo 85, §1o
e §11, do Novo CPC), observada a gratuidade de justiça deferida à
recorrente.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32414 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1069456-53.2019.8.26.0002
APELANTE: GLÁUCIA LOPES PEREIRA (Assistência Judiciária)
APELADO: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
COMARCA: SÃO PAULO F. SANTO AMARO 10a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. CARLOS EDUARDO PRATAVIERA
DECLARAÇÃO DE VOTO No 32414

Respeitado o entendimento da D. maioria, no que se refere ao
estabelecimento dos seguros (seguro, garantia mecânica e parcela premiável), não
vislumbro abusividade.
A contratação de seguro de qualquer espécie para garantia de
financiamento bancário, quando condição para a celebração do negócio, é admissível e
não representa venda casada. Trata-se de mera premissa da transação comercial, tal
como o é a exigência de outras garantias, sejam elas reais ou fidejussórias, v.g.,
hipoteca, penhor, fiança, etc.
A venda casada ocorre apenas se o agente financeiro exigir que o
seguro seja realizado por companhia seguradora por ele indicada. Somente ocorrendo
tal situação é que se caracteriza a venda casada e não pela simples exigência da garantia.
Assim, pode ser imposta ao consumidor, como cláusula do contrato, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação de seguro, desde que se dê a ele a faculdade de escolher a seguradora.
No caso em tela, a autora em nenhum momento sequer mencionou ter
indicado ou desejado que outra fosse a companhia seguradora. Ora, não sendo nula a
exigência de seguro, cabia à autora revelar ter indicado outra seguradora e a recusa da ré
em aceitá-la, circunstância inexistente nos autos, onde constitui condição do pacto a
existência da cobertura securitária.
Além disso, a autora tinha ciência prévia das cláusulas contratuais e
com elas concordou, não existindo nos autos quaisquer evidências de vício de
consentimento quando da sua contratação.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
11F630C6
11
12
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
11FFC9EE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1069456-53.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.